Tribunal: TJPA
Processo: 0005228-02.2019.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005228-02.2019.8.14.0138

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Anapu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, com fundamento em contrato de prestação de serviços bancários, no qual o ente público se obrigava a efetuar descontos em folha e repassar valores ao banco a título de quitação de empréstimos consignados contraídos por seus servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o convênio firmado entre o Município e a instituição financeira constitui título executivo extrajudicial apto à execução;
(ii) saber se a ausência de apresentação das autorizações individuais dos servidores impede a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato administrativo firmado entre o Município e o Banpará, acompanhado da comprovação do inadimplemento da obrigação de repasse dos valores descontados dos servidores, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC.
4. A obrigação assumida pelo ente público é de fazer, consistente no repasse dos valores já descontados, que não integram o orçamento público, o que afasta a necessidade de observância ao regime de precatórios.
5. É firme a jurisprudência do STF e deste Tribunal no sentido de que tais valores têm natureza de verbas de terceiros, cuja retenção indevida configura inadimplemento contratual e responsabilidade civil objetiva.
6. A ausência de prova, pelo Município, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conduz à improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O convênio celebrado entre ente público e instituição financeira, prevendo descontos em folha de pagamento e repasse de valores para quitação de empréstimos consignados, constitui título executivo extrajudicial. 2. A retenção dos valores descontados dos servidores e não repassados à instituição financeira configura inadimplemento contratual e não exige observância ao regime de precatórios.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 784, XII e 815; CF/1988, art. 100.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS (Tema 231); TJPA, AI 0809749-17.2018.8.14.0000; TJPA, ApCiv nº 0003669-69.2019.8.14.0086.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAPU, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu, que nos autos da ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE ANAPU ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato administrativo com o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, cujo objeto consistia na prestação de serviços bancários, especialmente o crédito em conta dos valores referentes à folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Alegou que o contrato previa, entre suas cláusulas, a possibilidade de cessão ao banco, pelos servidores, de valores oriundos de crédito pessoal, mediante autorização expressa. Entretanto, ao argumento de que não haveria nos autos autorização dos servidores ou qualquer ato jurídico que desse ensejo à execução promovida pelo Banpará, impugnou a execução movida pela instituição bancária. Requereu, ao final, a declaração de nulidade do título executivo extrajudicial e a extinção da execução, com condenação em custas e honorários, bem como o deferimento de tutela antecipada para suspensão do feito executivo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“...JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC, por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ANAPU interpôs recurso de apelação (ID nº 122397318), sustentando, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo sentenciante deixou de se pronunciar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a ausência de comprovação, por parte do recorrido, da autorização dos servidores municipais para desconto em folha de pagamento. No mérito, argumentou que o contrato administrativo celebrado entre as partes não configura título executivo extrajudicial, porquanto não preenche os requisitos legais exigidos para tanto, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil. Asseverou ainda que, em que pese haver cláusula contratual autorizando os descontos, inexistem nos autos as autorizações individuais e expressas dos servidores, circunstância que afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto crédito executado. Por fim, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, a fim de julgar procedentes os embargos à execução, com a extinção do feito executivo.

Em contrarrazões (ID nº 124299814), o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que o título executivo possui força obrigacional suficiente, por decorrer de contrato formal, celebrado com o Município, e cujas cláusulas autorizam expressamente os descontos em folha. Sustentou a higidez do contrato, destacando a regularidade dos descontos, todos com base em autorização expressa dos servidores, a qual fora regularmente obtida e está sob a guarda da instituição financeira. Argumentou, ademais, que a tese do Município apelante configura verdadeira inovação recursal, sendo certo que as autorizações individuais foram objeto de ampla instrução no processo executivo originário, e que a tentativa de rediscussão da matéria em sede de embargos à execução configura indevida rediscussão de mérito. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto preenchidos os requisitos legais dos artigos 1.003 e seguintes do CPC.

A presente controvérsia possui natureza eminentemente obrigacional e envolve o inadimplemento de obrigação assumida voluntariamente pelo Município, no contexto de convênio firmado com o BANPARÁ para viabilizar empréstimos consignados a servidores públicos municipais.

Conforme consta dos autos (evento 13767601, págs. 1-6), o convênio previu expressamente que o Município efetuaria os descontos diretamente nos contracheques dos servidores mutuários e repassaria os valores ao banco credor, que, por sua vez, concedeu os empréstimos com base nessa garantia formal e funcional. Trata-se, portanto, de uma relação jurídica triangular: banco-empregado-empregador público, na qual o ente municipal assume papel fiduciário, não apenas como agente arrecadador, mas como depositário legal e contratualmente vinculado ao cumprimento tempestivo dos repasses.

A inadimplência do Município, consistente no não repasse ao banco dos valores regularmente descontados dos salários dos servidores, configura inadimplemento contratual qualificado. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da confiança legítima, comprometendo não apenas a higidez da relação negocial, mas também a credibilidade institucional da Administração Pública.

O entendimento jurisprudencial e doutrinário é firme no sentido de que os valores descontados do salário dos servidores, com finalidade específica de quitação de empréstimos consignados, não integram o patrimônio público nem o orçamento municipal. A eles não se aplica o regime de precatórios, pois constituem verbas de terceiros, cuja destinação está predefinida.

Como bem assinalado na sentença, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que a obrigação assumida pelo ente público é de fazer, nos moldes do art. 815 do CPC, sendo irrelevante, para sua execução, o rito próprio das dívidas públicas submetidas ao regime constitucional do precatório. Nesse sentido, colhe-se precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA (AI 0809749-17.2018.8.14.0000), onde se assentou, com clareza, que :

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BANPARÁ. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DE REPASSE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE." (TJPA - AI: 08097491720188140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/08/2019)

os valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal, não havendo que se falar na necessidade de submissão ao regime de precatório”.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já assentou que o Município figura como mero depositário das quantias subtraídas dos vencimentos dos servidores, em razão do convênio para consignação em folha. Assim decidiu o STF na Ação Penal 916/AP, bem como no RE 573.872/RS (tema 231 da repercussão geral), firmando a tese de que obrigações de fazer assumidas por ente público, não vinculadas a condenações pecuniárias propriamente ditas, não estão submetidas ao artigo 100 da Constituição.

Ainda no âmbito deste Tribunal de Justiça, colhe-se aresto que reafirma a responsabilidade civil objetiva do ente municipal decorrente da ausência de repasse de valores consignados, conforme ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 'A ausência de repasse de valores consignados pelo Município à instituição financeira gera responsabilidade civil objetiva, configurando direito à indenização por danos morais e materiais.'”
(TJPA – Apelação Cível nº 0003669-69.2019.8.14.0086 – Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – julgado em 04/11/2024).

No presente feito, há prova inequívoca de que o Município firmou o convênio (evento 13767601), realizou os descontos nos contracheques dos servidores e não efetuou os repasses, restando caracterizado o inadimplemento contratual. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, por parte do apelante, conduz à improcedência de seus embargos à execução, como bem decidido na sentença.

O encargo probatório atribuía ao Município o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não o tendo feito, impõe-se a manutenção da sentença.

O parecer ministerial, por sua vez, é pelo desprovimento do recurso, corroborando a suficiência da motivação judicial e a correção do decisum.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Diante da manifesta improcedência do recurso, e com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, a serem acrescidos ao percentual já fixado na origem.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
É como decido.
Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025